Tribunal: STF
Processo: Rcl 77663
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração Mineral e de Pesquisa, Prospecção, Extração e Beneficiamento do Ferro e Metais Básicos e Demais Minerais Metálicos e Não Metálicos de Itabira e Região alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010168-08.2019.5.03.0060, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato civil de prestação de serviços com trabalhador autônomo. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, no julgamento conjunto da ADI 3.961 e ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    O reclamante insiste no pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o reclamado, arguindo a existência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, inclusive a pessoalidade e subordinação.



    Ao exame.



    Cumpre salientar, de início, que a relação de emprego é ato bilateral expresso ou tácito para uma prestação pessoal de serviços, dentro das atividades normais do empregador, mediante contraprestação e subordinação, com direitos e obrigações recíprocas.



    Nesse contexto, se a prova produzida nos autos comprova que o reclamante estava vinculado ao reclamado pela presença de todos esses elementos fático-jurídicos, deve ser reconhecido que a relação jurídica havida entre as partes era de emprego.



    Quanto ao ônus da prova, doutrina e jurisprudência consolidaram entendimento segundo o qual, admitida a prestação de serviços pelo tomador, passa a ser dele o ônus da prova no sentido de que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º (art. 818 da CLT e 373, II, do CPC/15).



    O reclamado, em sua contestação, alegou que "...não existem elementos caracterizadores da relação de emprego, já que trata-se tão somente de prestação de serviços..." (ID. d2e95a6 - Pág. 9).



    Neste contexto, uma vez admitida pela defesa a prestação de serviços com natureza distinta da relação de emprego, o reclamado atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, não demonstrando que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º, da CLT, ou seja, no sentido de que o trabalho foi prestado com autonomia, eventualidade e sem subordinação.



    A preposta do reclamado assim se manifestou em seu depoimento pessoal (ID. 535e5fd - Pág. 1):



    [...]



    Dos depoimentos prestados, sem dúvida se verifica que a atividade de salva-vidas era essencial ao funcionamento do clube, havendo inclusive confissão da preposta de que ocorria revezamento entre o reclamante e outros profissionais, o qual levava em consideração o horário do obreiro na Vale.



    Deste mesmo depoimento, revela-se "...que atualmente há um salva-vidas e um assistente, registrados pelo Sindicato..." (ID. 535e5fd - Pág. 1), não tendo sido comprovada pelo reclamado qualquer alteração na dinâmica do clube que justificasse a contratação apenas informal do autor ao tempo da prestação de serviços e, neste momento, a contratação formal tanto de um empregado salva-vidas quanto de um assistente.



    Ademais, a testemunha Ronaldo Chaves, ouvida a rogo do reclamado, afirmou "...que quando o senhor Silmar me chamou para trabalhar depoente trabalharia dois dias e o reclamante três dias; que depois isso foi alterado e o depoente passou a trabalhar final de semana sim final de semana não..." (ID. 535e5fd - Pág. 3).



    Referida testemunha afirmou, ainda, que teve a "...CTPS assinada desde o mês de outubro do ano passado...", bem como "...que muito antes do Senhor Silmar o depoente também trabalhou no clube com CTPS assinada..." (ID. 535e5fd - Pág. 3).



    Entendo que não se justifica a contratação informal e formal de trabalhadores que exerciam exatamente a mesma função ao longo do tempo, sem uma demonstração de alteração da situação fática do ambiente laboral, havendo um notório contexto fraudulento em que se visa camuflar alguns dos institutos típicos da relação de emprego.



    A existência do revezamento entre os salva-vidas foi especificado pela referida testemunha da seguinte forma:"...segunda e terça não havia trabalho pois o clube estava em manutenção; que quando o reclamante trabalhava às 18 horas da Vale o mesmo trabalhava de 9:00 às 12:00 e o depoente o restante do dia, até 17/18 horas; que não sabe dizer qual o horário de trabalho do reclamante quando o mesmo saía às 6 horas sabendo apenas que quando o reclamante não podia ir era que o depoente trabalhava no clube..." (ID. 535e5fd - Pág. 3 - grifos adesivos).



    Prevalecia, portanto, o revezamento entre o reclamante e a testemunha, cada qual exercendo atividades em dias e/ou horários diversos, de forma a sempre possibilitar a presença de um salva-vidas no clube.



    Quanto à pessoalidade, embora tenham as testemunhas Geraldo Antônio da Silva e Ronaldo Chaves afirmado que o reclamante poderia se fazer substituir, o inteiro teor dos depoimentos demonstra que o que ocorria, na verdade, era a alteração do dia e/ou horário do revezamento com a própria testemunha Ronaldo Chaves, com quem o reclamante já se revezava no clube, não havendo indícios de que tais modificações ocorriam com frequência, depreendendo-se que, apenas de forma esporádica e com a anuência do empregador, havia essa alteração.



    Em outras palavras, não se tratava propriamente de uma substituição, mas sim de adequação do revezamento que já havia entre o obreiro e a testemunha Ronaldo Chaves, com anuência do empregador, fato que não altera a natureza intuitu personae das atividades do reclamante.



    Ademais, o. C. TST já expressou entendimento no sentido de que"...o elemento da pessoalidade não consta literalmente do art. 3º da CLT, trata-se de uma construção doutrinária e jurisprudencial, que, embora intimamente relacionado com a necessidade de prestação de labor pela pessoa física, constitui requisito autônomo da relação empregatícia, erigido a tal status pelos doutrinadores e pelas decisões das Cortes trabalhistas do país..." (TST-ED-ROAR-36600-86.2007.5.06.0000, publicada em 24/06/2011, Ministro Relator Emmanoel Pereira).



    Assim, entendo que não restou afastado o elemento da pessoalidade, vez que o revezamento apontado não descaracteriza a natureza jurídica de contrato de emprego daquela relação laboral entre o autor e o Sindicato, mormente se havia o consentimento do empregador na adequação dos horários e/ou dias trabalhados, não restando comprovado que o autor se fazia substituir de forma frequente ou intermitente.



    Nesse sentido, examinando o elemento pessoalidade do contrato de emprego, o Ministro Maurício Godinho Delgado Filho:



    [...]



    Repisa-se que, no caso concreto, não se verificou a substituição frequente ou intermitente do reclamante.



    Ademais, em que pese o entendimento manifestado na origem, no sentido de que "...não restou demonstrada a subordinação jurídica do obreiro..." (ID. 2076cf4 - Pág. 3), não pairam dúvidas de que a atividade do reclamante encontra-se inserida na dinâmica empresarial do reclamado, tratando-se, aqui, de nítido caso de subordinação estrutural.



    Com efeito, nos tempos atuais, o empregado é que se insere no desenvolvimento normal das atividades empresariais, não sendo necessária, em grande parte das vezes, a ocorrência de ordens diretas pelos superiores hierárquicos.



    O empregado, nessas situações, já sabe o que deve fazer e o que é dele esperado, não se exigindo, assim, a comprovação da existência de subordinação jurídica em seu sentido clássico. Basta que a atividade por ele desenvolvida se encaixe na dinâmica empresarial, contribuindo para o funcionamento normal das atividades do empregador, para que se reconheça a existência de verdadeira relação de emprego entre as partes.



    E, no caso concreto, evidencia-se que o trabalho prestado pelo reclamante era permanentemente necessário às atividades do reclamado, do qual não poderia prescindir para atingir às finalidades a que se propõe.



    Ressalto que a relação de trabalho autônoma, conforme alegado pelo réu, pressupõe organização própria, liberdade de iniciativa e auto-disciplina, elementos inexistentes na presente hipótese.



    Saliento ainda que, como bem ressaltado pela sentença de origem, "...no caso dos autos, restou infrutífera a tese apresentada pelo reclamado, uma vez que não se produziu nos autos prova alguma no sentido de que prestou o autor seus serviços por meio de empresa interposta. Neste ponto, urge destacar que os contratos de prestação de serviços carreados pelo réu às fls. 124 e seguintes em nada auxiliam sua tese, haja vista que pactuados anos após o início da alegada prestação de serviços do autor e refere-se tão somente a serviços de vigilância, atividade distinta daquela desempenhada pelo obreiro..." (ID. 2076cf4 - Pág. 3).



    Ademais, a não eventualidade pode ser verificada no depoimento da preposta do reclamado, que admitiu "...que o reclamante revezava no serviço com o senhor Ronaldo com o outro salva-vidas, segundo seu horário na Vale..." (ID. 535e5fd - Pág. 1).



    A onerosidade é presumida, pois o reclamado não nega que o autor auferia remuneração, havendo ainda diversos comprovantes de pagamento acostados aos autos (ID. 5e213fe - Pág. 1-22 e ID.251d05b - Pág. 1-11) e, neste particular, a testemunha Desiree Caldeira Mendes Amaro Pedro, ouvida a rogo do autor, "...inquirida se sabe dizer o salário do reclamante disse que nos últimos dois anos houve um reajuste...", bem como "...que nos últimos anos o sindicato pediu para depoente fazer o pagamento..." e "...que foi a diretoria quem lhe pediu para fazer os pagamentos dos salva-vidas; que foram os funcionários da sede quem lhe comunicaram do reajuste do Senhor Silmar..." (ID. 535e5fd - Pág. 2).



    Ora, se o próprio Sindicato autorizou o reajuste previsto em ACT firmado com o Sindicato dos Trabalhadores das Entidades Sindicais do Estado Minas Gerais (a título exemplificativo, ID. 31dcf72), vislumbra-se que o autor era, de fato, considerado empregado pelo próprio ente sindical réu, sobressaindo-se, no caso concreto, o princípio da primazia da realidade.



    Pelo exposto, reitero que, uma vez admitida pela defesa a prestação de serviços com natureza distinta da relação de emprego, o reclamado atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, não demonstrando que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º, da CLT, ou seja, no sentido de que o trabalho foi prestado com autonomia, eventualidade e sem subordinação.



    Afinal, a relação empregatícia forma-se quando presentes os elementos fático-jurídicos especificados nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação.



    Nesse contexto, se a prova produzida nos autos comprova que o reclamante estava vinculado ao reclamado pela presença de todos esses elementos fático-jurídicos, deve ser reconhecido que a relação jurídica havida entre as partes era de emprego.



    Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso obreiro para declarar a relação de emprego entre as partes, no período trabalhado de 04/02/2009 a 01/10/2018, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que seja proferida nova decisão a respeito dos pedidos consectários do reconhecimento do vínculo de emprego formulados na petição inicial, conforme se entender de direito. Fica prejudicada a análise das demais matérias objeto do recurso. (grifei)



    Pelo teor do acórdão impugnado, o contrato de prestação de serviços carreado aos autos refere-se a serviços de vigilância, distintos, portanto, daqueles efetivamente prestados pelo beneficiário (salva-vidas) e que são objeto da demanda originária.



    Nesse contexto, diante da ausência de documentação que comprove regular contratação civil, cabe à Justiça trabalhista decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente